Tribunal: TJSP
Processo: 0006202-81.2015.8.26.0223
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Apelação. Roubo simples. Recurso do Ministério Público e da Defesa.
1. Recurso defensivo objetivando a absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitiva comprovadas. Reconhecimento da vítima e depoimentos dos policiais militares. Versão inconsistente do acusado.
2. Recurso ministerial objetivando o afastamento da tentativa. Cabimento. Desnecessidade de

Ementa:
Apelação. Roubo simples. Recurso do Ministério Público e da Defesa.
1. Recurso defensivo objetivando a absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitiva comprovadas. Reconhecimento da vítima e depoimentos dos policiais militares. Versão inconsistente do acusado.
2. Recurso ministerial objetivando o afastamento da tentativa. Cabimento. Desnecessidade de posse mansa e pacífica para a consumação do roubo. Consumação que se atinge com a mera inversão da posse, ainda que por breve período e independentemente de imediata perseguição do acusado. Incidência da Súmula 582 do STJ. Precedentes.
3. Dosimetria. Pleito pela majoração da pena-base em decorrência da personalidade negativa. Descabimento. Circunstância judicial que não se confunde com os meros antecedentes criminais do acusado. Precedentes do STJ. Inexistência de elementos que confiram maior reprovabilidade à ação do acusado ou que as circunstâncias do crime tivessem sido mais gravosas à vítima, extrapolando a reprovabilidade já considerada pelo legislador.
4. Regime semiaberto imposto em sentença. Recurso ministerial objetivando a imposição do fechado. Cabimento. Pena fixada acima de 4 anos. Acusado reincidente específico em crimes de roubo. Imposição de regime mais severo.
5. Recurso ministerial parcialmente provido e negado provimento ao recurso defensivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640341
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006202-81.2015.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante/apelado
PAULO FELIPE DOS SANTOS SANTANA, é apelado/apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: conheceram
dos recursos e, no mérito, negaram provimento ao recurso interposto pela defesa e
deram parcial provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público para: a)
reconhecer a forma consumada do delito de roubo, afastando a causa de
diminuição da tentativa; b) modificar o regime inicial de cumprimento de pena
para o fechado; c) impor ao acusado a pena de 4 anos e 8 meses de reclusão em
regime inicial fechado e o pagamento de 11 dias-multa, no mínimo legal, como
incurso no art. 157, caput, do Código Penal. Mantida, no mais, a r. sentença. por
v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE
SOUZA NUCCI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006202-81.2015.8.26.0223 -Voto no 904
2
Apelação Criminal 0006202-81.2015.8.26.0223
Apelantes/Apelados: Ministério Público e Paulo Felipe dos Santos Santana
Comarca: Guarujá
Voto no 904
Apelação. Roubo simples. Recurso do Ministério Público e
da Defesa.
1. Recurso defensivo objetivando a absolvição por
insuficiência de provas. Impossibilidade. Materialidade e
autoria delitiva comprovadas. Reconhecimento da vítima e
depoimentos dos policiais militares. Versão inconsistente do
acusado.
2. Recurso ministerial objetivando o afastamento da
tentativa. Cabimento. Desnecessidade de posse mansa e
pacífica para a consumação do roubo. Consumação que se
atinge com a mera inversão da posse, ainda que por breve
período e independentemente de imediata perseguição do
acusado. Incidência da Súmula 582 do STJ. Precedentes.
3. Dosimetria. Pleito pela majoração da pena-base em
decorrência da personalidade negativa. Descabimento.
Circunstância judicial que não se confunde com os meros
antecedentes criminais do acusado. Precedentes do STJ.
Inexistência
de
elementos
que
confiram
maior
reprovabilidade à ação do acusado ou que as circunstâncias
do crime tivessem sido mais gravosas à vítima,
extrapolando a reprovabilidade já considerada pelo
legislador.
4. Regime semiaberto imposto em sentença. Recurso
ministerial
objetivando
a
imposição
do
fechado.
Cabimento. Pena fixada acima de 4 anos. Acusado
reincidente específico em crimes de roubo. Imposição de
regime mais severo.
5. Recurso ministerial parcialmente provido e negado
provimento ao recurso defensivo.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público e
pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, esta em favor de PAULO FELIPE
DOS SANTOS SANTANA, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006202-81.2015.8.26.0223 -Voto no 904
3
Edmilson Rosa do Santos da 3a Vara Criminal da Comarca do Guarujá que,
julgando parcialmente procedente a ação penal, condenou o acusado à pena de 3 anos, 1
mês e 10 dias de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 7 dias-multa,
no mínimo legal, como incurso no art. 157, caput, na forma do art. 14, inciso II, ambos
do Código Penal (fls. 165/170).
O Ministério Público insurge-se contra o reconhecimento da tentativa.
Alega que o roubo se consumou, pois houve a inversão da posse dos bens subtraídos da
vítima, ainda que por breve período. Destacou, nesse sentido, o disposto pela súmula
582 do Superior Tribunal de Justiça. Com relação à dosimetria, pugna pelo
estabelecimento da pena-base acima do limite mínimo, alegando que o roubo é crime
grave gerador de consequências gravosas para as vítimas e para a sociedade; que o
acusado possui personalidade voltada a prática de ilícitos; que o roubo foi praticado
durante o dia e que a vítima não teria contribuído para a prática da infração penal.
Requer o reconhecimento da reincidência e a imposição do regime inicial fechado (fls.
174/214).
A defesa do apelante pugna pela absolvição por insuficiência de provas,
alegando a fragilidade do reconhecimento realizado pela vítima, pois os policiais teriam
lhe apresentado o acusado como a pessoa que prenderam. Alega que o procedimento de
reconhecimento desrespeitou a forma estabelecida pelo art. 226 do Código de Processo
Penal e que o réu não estava acompanhado de defensor que pudesse apontar as
irregularidades. Destaca que o reconhecimento não foi realizado sob o crivo do
contraditório e, portanto, não pode ser validado. Pontuou, ainda, as negativas
apresentadas pelo réu (fls. 263/264v).
Contrarrazoados (fls. 226/227 e 272/273), em parecer, a d. Procuradoria
de Justiça manifestou-se pelo provimento parcial do recurso ministerial, reconhecendo a
consumação do roubo e impondo o regime inicial fechado, e pelo não provimento do
recurso da defesa (fls. 279/288).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006202-81.2015.8.26.0223 -Voto no 904
4
Eis, em síntese, o relatório.
1. Do juízo de admissibilidade recursal
As apelações devem ser admitidas.
Em suas contrarrazões, a Defensoria Pública alega que o recurso do
Ministério Público deve ser conhecido em parte. Alega que o recurso ministerial carece
de interesse de agir no que tange a exasperação da pena-base, pois, em seu entender, a
pena já teria sido exasperada. Não assiste razão. Em sentença, a pena-base foi
aumentada em razão do reconhecimento dos antecedentes criminais do acusado, vale
dizer, a reincidência. Por outro lado, o Ministério Publico faz menção a outras
circunstâncias que, em seu entender, justificariam a exasperação da pena-base tais como
as consequências do crime, o comportamento da vítima, a personalidade do agente e a
sua culpabilidade. Há, portanto, interesse de agir na medida em que o Ministério
Público almeja a exasperação da pena em razão de circunstâncias judiciais não
reconhecidas em sentença.
No mais, os pressupostos recursais estão presentes.
O recurso é cabível, pois a sentença é recorrível e a parte se valeu da via
impugnativa adequada. Foi interposto tempestivamente, observando-se as formalidades
exigidas. As partes possuem legitimidade e interesse recursal, na medida em que o
Ministério Público e a Defesa almejam a obtenção de provimento diverso daquele
obtido em sentença.
2. Do recurso interposto pela defesa do réu Paulo Felipe
2.1 Dos fatos provados
O acusado foi denunciado e processado pela prática do delito tipificado
pelo art. 157, caput, do Código Penal, em razão da subtração, mediante grave ameaça,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006202-81.2015.8.26.0223 -Voto no 904
5
exercida através da simulação do porte de arma de fogo, da quantia de R$ 222,00,
pertencente à vítima Arlindo Vieites, fatos estes ocorridos em 04 de agosto de 2015, por
volta das 16h25min, na Avenida Santos Dumont com a Rua Waldemar Lopes Ferraz,
s/no, bairro Paecara, na cidade do Guarujá (fls. 01a/04a).
Conforme narrado pela denúncia, a vítima realizava a entrega de botijões
de gás quando foi abordada pelo réu que anunciou o assalto, proferindo ameaças de
morte as quais foram reforçadas pela simulação do porte de arma de fogo mediante a
colocação de uma de suas mãos sob as vestes. A vítima lhe entregou o numerário e o
réu fugiu do local em uma bicicleta. Os policiais foram informados sobre o roubo e
dirigiram-se até o local dos fatos onde tiveram contato com a vítima que apontou o réu
andando em uma bicicleta. Iniciou-se breve perseguição e o acusado dispensou o
numerário ao chão antes que fosse detido. Foi detido e levado até o distrito policial onde
foi reconhecido pela vítima.
Finda a instrução, o réu foi condenado pelo roubo em sua forma tentada.
A condenação foi correta.
A prática do roubo é inconteste. Em juízo, a vítima confirmou a
subtração de seu numerário quando realizava a entrega de botijões de gás.Saía da
residência de um cliente quando foi abordada pelo acusado que lhe perguntou o preço
do botijão. Em seguida, o acusado anunciou o assalto e fez menção de que estava
armado ao apontar para um volume que trazia na cintura. Ordenou a entrega dos
pertences e se apossou do dinheiro, fugindo em seguida.
Também não há dúvidas quanto ao envolvimento do réu. O roubo foi
presenciado por populares que acionaram os policiais que patrulhavam pela região de
motocicleta. Indicaram a direção tomada pelo acusado, mencionando que o réu teria
virado uma rua à direta. As indicações permitiram que o réu fosse detido, logo em
seguida, na posse do numerário subtraído. A vítima reconheceu o acusado em delegacia
e não teve quaisquer dúvidas em apontá-lo como o assaltante. Muito embora o acusado
não tenha sido apresentado para o ato de reconhecimento em juízo, quando da primeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006202-81.2015.8.26.0223 -Voto no 904
6
audiência designada1, a vítima confirmou o reconhecimento realizado em sede policial
esclarecendo que não teve qualquer dúvida naquela oportunidade.
Nesse sentido, não assiste razão à defesa quando alega serem as
narrativas apresentadas pela vítima insuficientes. Não há motivos para que os seus
relatos sejam desprezados. Afinal, a versão fornecida é bem detalhada e coerente. Não
há contradições ou outros elementos que afastem a idoneidade das declarações.
Guardam, ademais, similitude com aquelas fornecidas quando da lavratura do auto de
prisão em flagrante. Nesse sentido, aliás, alinha-se a jurisprudência:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ESTELIONATO.
ART.
171,
CAPUT,
DO
CÓDIGO
PENAL.
RECLAMO
MINISTERIAL. ALEGADA NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART.
158, CAPUT, DO CP. VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. NÃO
CONSTATAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS INAUGURAIS. PRETENSA
DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
N.° 7/STJ. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHO POLICIAL
HARMÔNICOS.
CONFIRMAÇÃO
EM
JUÍZO.
EFICÁCIA
PROBATÓRIA. PERTINÊNCIA. PRECEDENTES. CONDENAÇÃO
MANTIDA.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
CONHECER
PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO,
NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
(...) 4. Segundo entendimento reiterado neste Tribunal Superior, nos
crimes contra o patrimônio perpetrados na clandestinidade, sem a
presença sensorial de terceiros, as declarações da vítima - como
espécie insculpida no art. 201 do Código de Processo Penal e
permeada pelo sistema do livre convencimento motivado -, quando
ulteriormente ratificadas em juízo e corroboradas, a exemplo, pela
oitiva da autoridade policial, que, in casu, confirmou ter a vítima
reconhecido o Agente como sendo o autor do delito de estelionato,
gozam
de
destacado
valor
probatório,
sobretudo
quando
evidenciam, com riqueza de detalhes, sem contradições e em
confronto com os demais elementos probatórios colhidos na
instrução processual, as circunstâncias em que realizada a
empreitada criminosa, o que se harmoniza ao caso em apreço.
5. Agravo regimental desprovido.
1 Anoto que o réu não foi apresentado à primeira audiência designada diante das notícias de que teria
contraído tuberculose. A defesa não se opõe a realização da oitiva da vítima naquela oportunidade
conforme indicado no termo de audiência (fls. 51). Por fim, a vítima esclareceu que não desejava ser
ouvida na presença do acusado conforme se infere de suas declarações em mídia digital (fls. 54).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006202-81.2015.8.26.0223 -Voto no 904
7
(STJ, AgRg no AREsp 1383364/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 30/04/2019)
(...) PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL VALOR PROBANTE
NOS DELITOS DE ROUBO, DESDE QUE CORROBORADA POR
OUTROS MEIOS DE PROVA COMO NO CASO. SÚMULA N.
83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...) 3. Ademais, vale destacar que a jurisprudência desta Corte é
pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado
por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor
probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios
constantes dos autos, como ocorre na espécie. Precedentes. Súmula n.
83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no AREsp 1429354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe
05/04/2019)
Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente
praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a
palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando
narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma
bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando
corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o
reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das
testemunhas colhidos em Juízo.
(STJ; AgRg no AREsp n.o 865.331-MG, Relator Ministro Ribeiro
Dantas, 5a Turma, j. 09/03/2017).
A defesa alega irregularidades no reconhecimento realizado durante a
fase de inquérito. Afirma que o acusado foi apresentado pelos policiais à vítima como a
pessoa responsável pelo roubo, sugestionando-a a reconhecê-lo. Invoca violação ao
procedimento previsto pelo art. 226 do Código de Processo Penal.
As alegações não se sustentam.
Pelo que se infere da dinâmica dos fatos, populares presenciaram o
assalto e acionaram os policiais que patrulhavam pelas imediações. Os agentes tiveram
contato direto com a vítima que descreveu as características das vestes do acusado e o
rumo por ele tomado. Os apontamentos permitiram a sua localização e detenção. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006202-81.2015.8.26.0223 -Voto no 904
8
vítima compareceu até o local da abordagem e, de imediato, reconheceu o réi. O
reconhecimento foi formalizado em sede policial oportunidade em que a vítima não teve
qualquer dúvida em apontá-lo como o responsável pelo roubo (fls. 05). O fato de o
acusado não estar acompanhado de defensor em sede policial não macula o
reconhecimento realizado.
Por fim, não há indicativos de que a vítima estivesse sujeita a pressões ou
qualquer outra forma de sugestionamento para que procedesse ao reconhecimento. A
bem da verdade, a identificação somente foi possível graças as características fornecidas
pela vítima aos policiais. Foi com base naquelas informações que os policiais
conseguiram encontrar o acusado que fugia em uma bicicleta.
As declarações da vítima não estão isoladas e foram corroboradas pelos
depoimentos apresentados pelos policiais militares responsáveis pela prisão em
flagrante do acusado.
Em juízo, o policial José Edmilson esclareceu ter sido acionado por
populares durante patrulhamento de motocicleta pelas imediações dos fatos. Os
populares apontaram para a vítima que lhes informou sobre o roubo e indicou as
características do assaltante, bem como a direção por ele tomada. Adentraram, então,
em uma rua próxima e, de imediato, avistaram o réu em uma bicicleta. Conseguiram
detê-lo em outra rua. Antes da abordagem, o réu dispensou o numerário em um canteiro
de uma residência. A vítima compareceu até o local da detenção onde reconheceu o
acusado. O numerário foi recuperado e restituído à vítima. O acusado foi conduzido até
a delegacia onde também foi reconhecido. Esclareceu, por fim, que do local do roubo
até onde o réu foi detido foram percorridos aproximadamente quinhentos metros e que a
abordagem foi rápida.
A sobredita narrativa foi confirmada pelo policial Anderson. Confirmou
as informações repassadas pela vítima acerca do roubo, das carcaterísticas do agente e
da direção por ele tomada durante a fuga. Seguiram pelo caminho indicado e
encontraram o réu em uma rua próxima. O numerário foi recuperado e o acusado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006202-81.2015.8.26.0223 -Voto no 904
9
admitiu, informalmente, o roubo. Confirmou o reconhecimento realizado pela vítima.
Não há razões para desconsiderar a prova oral. A condição de policiais,
por si só, não é suficiente para o afastamento do seu valor probatório. Afinal, o sistema
processual não se filiou ao modelo da prova tarifada no qual os meios de prova
registram valores pré-fixados. Ao contrário, a legislação filou-se ao princípio do livre
convencimento racional. Assim, cabe ao julgador avaliar, com liberdade, as provas,
confrontando-se com o quadro formado.
No caso em apreço, nada há nos autos a indicar desvio funcional que
comprometesse a idoneidade das testemunhas policiais. As narrativas apresentadas são
bem coerentes e detalhadas, guardando similitude com aquelas fornecidas quando da
lavratura do fragrante. O réu, por fim, foi reconhecido pela vítima. Assim, a prova
fornecida pelos policiais é apta para a formação da convicção a respeito do crime
imputado pela acusação. Trata-se, inclusive, de questão já superada na jurisprudência:
O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para
embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo,
sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta Corte.
(STJ - REsp. 751.760/MG,Rei. Ministro GILSON DIPP, QUINTA
TURMA, julgado em 18.10.2005.DJ 14.11.2005, p. 400).
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PORTE DE ARMA. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP.
INEXISTÊNCIA. VALIDADE PROBATÓRIA DO DEPOIMENTO
DE POLICIAIS CONFIRMADOS EM JUÍZO. PRECEDENTE. (...)
1. Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de
eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos
com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as
demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do
contraditório
(STJ - AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
Quinta Turma, DJe 27/03/2014). (...) 7. Agravo regimental não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006202-81.2015.8.26.0223 -Voto no 904
10
O acusado apresentou narrativas substancialmente diversas nas
oportunidades em que foi ouvido.
Quando da lavratura do auto de prisão em flagrante, confessou o roubo
dizendo que estava sem dinheiro e que resolveu assaltar um rapaz que fazia entrega de
gás. Aproximou-se do veículo da vítima e fez menção de que estava armado,
anunciando o assalto. A vítima lhe entregou o numerário e, então, fugiu em sua
bicicleta.
A versão apresentada em juízo foi diversa. Naquela oportunidade, o réu
negou a prática do roubo dizendo que havia acabado de sair do mercado quando foi
abordado por policiais que estavam em motocicletas. A vítima compareceu até o local e
o reconheceu pelo fato de estar com as mesmas vestes do assaltante. Confirmou a sua
assinatura no termo de interrogatório prestado em sede policial, negando, contudo,
tivesse lido o seu teor. Negou, por fim, a confissão prestada em sede policial.
Por certo, a pluralidade de versões apresentadas pelo acusado fragiliza a
credibilidade de seus relatos. As escusas apresentadas pelo réu de que não lhe fora
permitido ler o conteúdo de seu interrogatório policial não foram corroboradas por
quaisquer outros elementos que conferissem mínimo de plausibilidade.
De todo modo, a sua responsabilidade penal não está assentada na
confissão prestada durante a fase de inquérito. Afinal, as narrativas apresentadas pela
vítima são firmes e coerentes. Narrou com segurança toda a dinâmica do roubo e o
reconhecimento do acusado, tanto por ocasião da abordagem policial, quanto em sede
policial. Em ambas as oportunidades, não teve qualquer dúvida no reconhecimento,
rechaçando as alegações de que teria se confundido em razão das suas vestes. No mais,
os policiais confirmaram a prisão em flagrante do réu e, inclusive, fizeram menção à
tentativa do acusado em dispensar o numerário subtraído. Todas essas circunstâncias
permitem a afirmação de sua responsabilidade penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006202-81.2015.8.26.0223 -Voto no 904
11
Assim, a reconstrução histórico-processual dos fatos propiciada pela
atividade instrutória confirmou os termos da acusação.
A condenação é medida irreparável.
2.2. Da qualificação jurídica dos fatos
Correta a tipificação dada em sentença. O roubo foi caracterizado pela
subtração mediante graves ameaças, exercidas com a simulação do uso de uma arma de
fogo, de quantia em dinheiro.
A autoridade judiciária reconheceu a forma tentada2 O Ministério
Público pugna pela afirmação da consumação. Afirma ser desnecessária a posse pacífica
da res, invocando a aplicação da súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça.
Assiste-lhe razão.
Conforme apurado, após a subtração do numerário, o acusado fugiu em
uma bicicleta. Os policiais foram acionados e a vítima indicou as vestes do acusado
bem como a direção por ele tomada. Os agentes seguiram as indicações dadas pela
vítima e avistaram o réu. Foi ele detido a aproximadamente quinhentos metros do local
do roubo. Houve, portanto, a inversão da posse do bem. De se ressaltar que, para a
consumação do crime de roubo, basta a posse do objeto subtraído, ainda que por poucos
instantes, para a consumação do roubo. A questão, note-se, já foi assentada pela
jurisprudência conforme ilustra a Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça3. No
mesmo sentido, convergem os seguintes julgados:
2 Assim fundamentou o i. Magistrado: Finalmente, há que ser salientado que crime permaneceu na esfera
da tentativa, visto que em nenhum momento o réu logrou obter para si a posse mansa e pacifica da
coisa, - haja vista que o réu foi detido poucos minutos, após a prática delitiva, conforme relato da
vítima e dos policiais, ocasião em que lograram êxito localizar o dinheiro da vítima que estava em seu
poder (fls. 169/170).
3 Súmula 582 do STJ: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego
de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente
e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006202-81.2015.8.26.0223 -Voto no 904
12
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
A
MODALIDADE
TENTADA. INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA N. 582/STJ.
RECURSO DESPROVIDO.
1. É entendimento pacificado no STJ que o delito de roubo, assim
como o de furto, consuma-se no momento em que o agente se torna
possuidor da coisa alheia móvel, ainda que por poucos instantes,
sendo prescindível a posse mansa, pacífica, tranqüila e/ou desvigiada
do bem.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ, HC no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
1.642.891 MA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
J: 12/05/2020, DJe: 19/05/2020)
PENAL. HABEAS CORPUS. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA. ROUBO. MOMENTO
CONSUMATIVO. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA.
ORDEM DENEGADA.
1. O presente caso não exige o reexame de matéria fático-probatória. O
que se discute, na hipótese, é tão-somente o enquadramento jurídico dos
fatos.
2. Para a consumação do crime de roubo, basta a inversão da posse
da coisa subtraída, sendo desnecessária que ela se dê de forma
mansa e pacífica, como argumenta a impetrante. Precedentes.
3. Ordem denegada.
(STF, HC 100189 / SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, J:
23/03/2020, DJe: 16/04/2010)
No mesmo sentido, é o entendimento desta Colenda Câmara:
APELAÇÃO. Recurso da Defesa. Corrupção de menores e roubo
majorado pelo concurso de agentes. Pleito de desclassificação para o
crime de constrangimento ilegal. Impossibilidade. Violação ao
patrimônio da vítima. Pretensão de reconhecimento da tentativa. Não
cabimento. Inversão da posse da coisa. Bem que saiu da esfera de
vigilância do ofendido. Réu abordado em poder do veículo subtraído
após a atuação de policiais militares. Viável o afastamento do
concurso material entre os crimes de roubo e de corrupção de menores.
Cometimento dos delitos mediante uma só ação. Concurso formal
reconhecido. Pena redimensionada. Regime prisional alterado, do
fechado para o semiaberto, em razão do quantum da pena e da
primariedade técnica do acusado. Recurso parcialmente provido.
(TJSP, Apelação Criminal no 0001301-78.2017.8.26.0618, Rel. Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006202-81.2015.8.26.0223 -Voto no 904
13
Leme Garcia, 16a Câmara de Direito Criminal, J: 13/04/2020)
Apelação. Roubo qualificado pelo concurso de agentes. Absolvição.
Impossibilidade. Comprovadas autoria e materialidade delitivas.
Inviável o reconhecimento da tentativa, uma vez que o roubo se
consumou. Comprovada a inversão da posse do bem após o emprego
da grave ameaça e da violência para subtrair o celular da vítima.
Inteligência da Súmula 582, do STJ. Suficiente o regime semiaberto
para que os réus Fábio e Armando iniciem o cumprimento da pena
privativa de liberdade. Apelo de Nicolas provido, em parte, para reduzir-
lhe as penas. Mantido o
regime inicial fechado com relação ao corréu Nicolas, que é reincidente.
Recursos defensivos parcialmente providos, restando mantida, no mais, a
sentença recorrida.
(TJSP, Apelação Criminal no 0002520-38.2018.8.26.0248, Rel. Des.
Osni Pereira, 16a Câmara de Direito Criminal, J:05/02/2020)
2.3. Da individualização da pena
Na primeira fase da dosimetria, a pena base foi aumentada em 1/6 em
razão da reincidência, reconhecida no âmbito das circunstâncias judiciais4. Assim, a
pena foi fixada em 4 anos e 8 meses de reclusão e o pagamento de 11 dias-multa.
O Ministério Público pugna pelo aumento da pena-base alegando que o
roubo é crime grave gerador de consequências gravosas para as vítimas e para a
sociedade; que o acusado possui personalidade voltada a prática de ilícitos diante de
seus registros criminais; que o roubo foi praticado durante o dia, revelando maior
audácia, e que a vítima não teria contribuído para a prática da infração penal.
Observo, de início, que o reconhecimento dos antecedentes criminais foi
correto. O réu é reincidente por força das condenações proferidas nos autos dos
processos-crime 0002609-41.2008.8.26.0562 (2a Vara Criminal de Santos) tendo
cometido o delito enquanto se encontrava em gozo de benefício de livramento
condicional concedido no bojo do processo de execução (fls. 5 e 13 apenso), bem
4 Assim fundamentou o i. Magistrado: o réu PAULO FELPE DOS SANTOS é reincidente, conforme
F.A. e certidões (fls. 02-15, apenso), razão pela qual fixo a pena-base acima do piso legal,
majorando-se da sexta parte (1/6), partindo-se a reprimenda de 4 anos e 8 meses de reclusão e o
pagamento de 11 dias-multa (fls. 170).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006202-81.2015.8.26.0223 -Voto no 904
14
como em razão da condenação proferida nos autos do processo-crime 0040097-
93.2009.8.26.0562 (2a Vara Criminal de Santos) com trânsito em julgado na data de 07
de junho de 2011 (fls. 14/v).
As condenações criminais transitadas em julgado não podem ser
utilizadas como aspectos negativos relativos à personalidade ou à conduta social do
acusado conforme pleiteado pelo Ministério Público.
Com efeito, a conduta social e a personalidade do agente não se
confundem com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios.
Referem-se ao modo de ser e de agir do autor do delito, os quais não podem ser
deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu. Trata-se da
atuação do acusado na comunidade, no contexto familiar, no trabalho, na vizinhança
(conduta social), do seu temperamento e das características do seu caráter, aos quais se
agregam fatores socioambientais, moldados pelas experiências vividas pelo agente
(personalidade social). Nesse sentido:
HABEAS
CORPUS.
PENAL.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 59
DO
CÓDIGO
PENAL.
PERSONALIDADE
DO
AGENTE.
VALORAÇÃO NEGATIVA COM BASE EM CONDENAÇÃO
ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1. O
Tribunal a quo não apresentou motivação idônea para valorar
negativamente a vetorial da personalidade na primeira fase de dosimetria
da pena, haja vista que, para tanto, considerou tão somente a existência
de "condenação transitada em julgado por fato anterior". 2. Filio-me ao
entendimento segundo o qual a existência de condenações definitivas
anteriores não se presta a fundamentar o aumento da pena-base como
personalidade voltada para o crime. 3. A exasperação da pena pela
consideração desfavorável do vetor da personalidade deve ser
realizada com fundamentos próprios e diversos daquela relativa aos
antecedentes - como não poderia deixar de ser, tendo em vista que
esses vetores foram previstos distintamente pelo legislador no art.
59, caput, do Código Penal. Aquela deve ser aferida a partir de uma
análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006202-81.2015.8.26.0223 -Voto no 904
15
dos autos, acerca da insensibilidade, desonestidade e modo de agir
do criminoso para a consumação do delito, enquanto esta deve ser
analisada considerando-se o seu histórico criminal. Referidos
vetores, portanto, não se confundem. 4. O legislador conferiu ao
julgador maior discricionariedade - mesmo que ainda vinculada aos
parâmetros legais - ao não prever um quantum mínimo ou máximo para
a exasperação da pena-base. Cabe à prudência do (da) Magistrado (a)
fixar, com a devida fundamentação e dentro de parâmetros razoáveis e
proporcionais, o patamar que entender mais adequado e justo ao caso
concreto. 5. Com o permissivo da lei, é legítimo que o (a) Magistrado
(a), na hipótese de haver mais de uma condenação transitada em julgado
em desfavor do réu, eleve a pena, por exemplo, acima do patamar de 1/6
(um sexto), tendo em vista que a existência de múltiplas sentenças
penais definitivas denotam que seus antecedentes lhe são mais
desfavoráveis.
Respeita-se,
concomitantemente,
o
princípio
da
legalidade e da individualização da reprimenda. Precedentes. 6. Ante o
exposto, CONCEDO a ordem de habeas corpus a fim de reformar o
acórdão impugnado tão somente para decotar, na primeira fase de
dosimetria, a valoração negativa da circunstância judicial referente à
personalidade, ficando a pena final quantificada em 8 (oito) anos, 3 (três)
meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além
do pagamento de 20 (vinte) dias-multa.
(STJ - HC 472.654/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA
TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 11/03/2019).
RECURSO ESPECIAL. PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 59
DO CP. NEGATIVAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL COM BASE EM
CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. MODIFICAÇÃO
DE ENTENDIMENTO. 1. A utilização de condenações com trânsito
em julgado anteriores para negativar a conduta social era admitida
porque os antecedentes judiciais e os antecedentes sociais se
confundiam na mesma circunstância, conforme o art. 42 do Código
Penal anterior à reforma de 1984. Essa alteração legislativa, operada
pela Lei n. 7.209/1984, especificou os critérios referentes ao autor,
desmembrando a conduta social e a personalidade dos antecedentes.
2. Esse tema possuía jurisprudência pacificada no âmbito da Quinta
e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça, que admitiam a
utilização de condenações com trânsito em julgado como
fundamento para negativar não só o vetor antecedentes, como
também a conduta social e a personalidade. Mudança de orientação
no âmbito da Quinta Turma. 3. Em atenção ao princípio da
individualização das penas, as condenações com trânsito em julgado
não podem servir como fundamento para a negativação da conduta
social. 4. In casu, prevaleceu na origem a negativação da conduta
social com base na condenação anterior com trânsito em julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006202-81.2015.8.26.0223 -Voto no 904
16
Conforme a nova compreensão adotada, é necessário afastar a
negativação dessa circunstância judicial, prevalecendo, assim, no
ponto, o voto divergente proferido na origem. 5. Afastada a
negativação da conduta social, fixa-se a pena em 6 anos e 6 meses de
reclusão, mantendo-se, no entanto, a pena de multa imposta na
origem por configurar reformatio in pejus a alteração da pena de
multa proposta no voto divergente do julgamento da apelação. 6.
Recurso especial provido a fim de redimensionar a pena imposta ao
recorrente para 6 anos e 6 meses de reclusão pela prática da conduta
descrita no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, mantidos os demais
termos da condenação.
(STJ - REsp 1760972/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
SEXTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 04/12/2018).
Por fim, inexistem indicativos nos autos de que as circunstâncias e
consequências do delito teriam sido mais gravosas à vítima a ponto de justificar a
exasperação da pena-base. A execução do crime não contou com maior sofisticação por
parte do agente de modo que não há que se reconhecer a audácia pelo simples fato de o
roubo ter sido praticado durante o dia. Tampouco há elementos de que as consequências
da ação e a culpabilidade do réu superariam a reprovabilidade já considerada pelo
legislador ao cominar a pena. A bem da verdade, os fundamentos apresentados pelo
Ministério Público para majoração da pena-base não apontam dados concretos de que as
consequências do crime teriam sido mais gravosas, limitando-se a menção genérica da
gravidade ínsita ao crime de roubo.
Assim, mantenho a pena nos patamares estabelecidos em sentença.
Não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes de pena. Observo que
a reincidência já foi aplicada na primeira etapa da dosimetria sendo inviável a sua
aplicação sob pena de bis in idem.
Na terceira fase, foi reconhecida a tentativa o que levou à redução da
pena em 1/3. Tendo em vista o afastamento da causa de diminuição, a pena
permanecerá nos patamares antes fixados, obtendo-se a pena final de 4 anos e 8 meses
de reclusão e o pagamento de 11 dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006202-81.2015.8.26.0223 -Voto no 904
17
O regime semiaberto merece reparos. Tendo em vista a quantidade de
pena aplicada em decorrência do afastamento da tentativa, bem como a reincidência do
réu em crimes de roubo, impõe-se o regime inicial fechado nos termos do art. 33, §2o,
do Código Penal.
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
diretos ou a concessão do sursis diante a reincidência e da quantidade de pena impostas.
Trata-se, ademais, de crime cometido mediante o emprego de grave ameaça.
3. Do recurso interposto pelo Ministério Público
O Ministério Público interpôs recurso de apelação pugnando pelo
afastamento da tentativa, pela majoração da pena-base e reconhecimento da
reincidência, bem como pela fixação do regime inicial fechado. As razões que
justificaram a interposição do recurso já foram enfrentadas quando do exame do mérito
do recurso da defesa.
4. Do voto
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço dos recurso e, no mérito, nego
provimento ao recurso interposto pela defesa e dou parcial provimento ao recurso
interposto pelo Ministério Público para: a) reconhecer a forma consumada do
delito de roubo, afastando a causa de diminuição da tentativa; b) modificar o
regime inicial de cumprimento de pena para o fechado; c) impor ao acusado a
pena de 4 anos e 8 meses de reclusão em regime inicial fechado e o pagamento de
11 dias-multa, no mínimo legal, como incurso no art. 157, caput, do Código Penal.
Mantida, no mais, a r. Sentença.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006202-81.2015.8.26.0223 -Voto no 904
18
Relator